Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702714-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA DO NASCIMENTO CAMILO AGRAVADO: RENATO GALINDO DA SILVA AGUIAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo no 0712316-23.2023.8.07.0003, que deferiu o pedido da parte exequente consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte executada, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Sustenta a agravante que a verba salarial é impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desequilíbrio em seu orçamento familiar afetando sua própria sobrevivência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que o referido desconto seja suspenso. É o relato do necessário. Decido. Ante os documentos apresentados (ID’s 66519682 e 66519683), defiro o benefício de gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A decisão agravada está amparada no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, visando compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais “independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF). Nesse contexto, considerando o contracheque acostado aos autos, não se vislumbra impedimento para que a executada, ora agravante, possa suportar o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sua sobrevivência com dignidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.